Tribunal: TJPA
Processo: 0800646-26.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13601 - Fase de Execução
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800646-26.2023.8.14.0124

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA

APELADO: ANTONIO JOSE DOS SANTOS, ELZIMA MIRANDA COSTA CRUZ, FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA, JOSE IDERLAN SILVA VIEIRA, MARIA AVELINA DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE RPV. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que acolheu parcialmente a impugnação, homologou os cálculos da Contadoria Judicial, fixou honorários advocatícios sobre o valor decotado e determinou a expedição individualizada de Requisições de Pequeno Valor (RPV). O ente municipal sustenta erro no percentual de honorários, ocorrência de prescrição, necessidade de desmembramento do feito em razão de litisconsórcio multitudinário e violação ao regime constitucional de precatórios, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso de apelação contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, homologa cálculos e determina a expedição de RPV, sem extinguir a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV, sem extinguir o cumprimento de sentença, possui natureza de decisão interlocutória, pois não põe fim à execução, nos termos do art. 203, §§ 1º e 2º, do CPC.

A extinção da execução somente ocorre nas hipóteses taxativamente previstas no art. 924 do CPC, inexistentes no caso concreto.

O art. 1.015, parágrafo único, do CPC estabelece que é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.

Inexistindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, impõe-se o não conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV, sem extinguir o cumprimento de sentença, possui natureza de decisão interlocutória.

É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §§ 1º e 2º; 924; 932, III; 1.015, parágrafo único; 1.026, § 2º; 80, VII; 81; 85, § 2º; 535, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 776.901/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.09.2016, DJe 03.10.2016; STJ, AgInt no AREsp 700.905/PA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.02.2017, DJe 21.02.2017; TJPA, 2ª Turma de Direito Público, AC nº 5389197, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 07.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800646-26.2023.8.14.0124

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

APELADOS:
ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS e OUTROS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA
, em face de decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA
, que nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença
, proposta por
ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS e OUTROS
, ora apelados, assim decidiu (ID n. 28992053):

“(...) Diante do exposto,
acolho parcialmente a impugnação
apresentada pelo Município de São Domingos do Araguaia/PA, para reduzir o montante executado, conforme os
cálculos apresentados pela Contadoria Judicial Unificada
, que refletem o valor correto a ser executado.

Homologo os cálculos da Contadoria Judicial Unificada
, que incluem o valor principal e os honorários de sucumbência devidos a cada exequente e advogado, para que surtam seus efeitos jurídicos e legais.

Ante o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença e a consequente redução do montante executado,
condeno cada exequente individualmente ao pagamento de honorários advocatícios
em favor do advogado do executado/impugnante,
fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor decotado da execução de cada exequente, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, tendo em consideração os valores das verbas requisitadas, observadas as formalidades legais,
determino
, com fundamento no art. 535, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) e na Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a
expedição individualizada de Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor (RPV)
, nos seguintes termos:

1. Crédito Principal (RPV para cada exequente):
Expedir-se-á RPV individualizado para cada exequente, conforme os cálculos registrados pela Contadoria Judicial Unificada, referente ao crédito principal devido.

2. Honorários Sucumbenciais (RPV para o advogado):
Expedir-se-á RPV separado para os honorários de sucumbência devidos ao(s) advogado(s) de cada exequente, conforme os cálculos registrados pela Contadoria Judicial Unificada.

A expedição dos Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor (RPV) deverá ocorrer
somente após a preclusão
, que se dará no
prazo de 15 (quinze) dias
, contados a partir da
intimação das partes
, devidamente certificado pela serventia judicial.

Após a confecção dos requisitórios,
intimem-se
as partes para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de eventual erro material.

Não havendo impugnação,
remetam-se os ofícios requisitórios à autoridade competente
para que o pagamento de obrigação de pequeno valor (RPV) seja realizado no prazo de 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, na forma do art. 535, § 3º, II, do CPC, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. (...)”

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 28992070), aduzindo que os cálculos judiciais então homologados a despeito da determinação judicial, consignaram em aparente equívoco o percentual de 5% (cinco por cento) de honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, divergindo do percentual de 10% determinado na decisão.

Afirma que ao analisar os autos, observa-se a existência de prescrição e de litisconsórcio multitudinário, o que acarreta a hipótese de desmembramento dos autos, vez que se trata da presença de elevado número de pessoas no polo ativo do processo, fato este que dificulta o contraditório do Município em especial, na fase de liquidação de sentença.

Assevera que a decisão que determinou o pagamento via RPV, contrariou o Regime Constitucional de Precatórios e sua ordem cronológica.

Por fim, requer a reforma da sentença nos termos das razões recursais.

No ID n. 28992074,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 30719923)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Ao analisar detidamente os autos, verifico obstáculo intransponível ao conhecimento do recurso. Explico.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão que homologou cálculos e determinou a expedição de RPV.

Ocorre que, a decisão guerreada possui natureza de decisão interlocutória, tendo em vista que não extingue a execução.

Insta salientar que o Juízo
a quo
inclusive determinou na decisão que após a confecção dos requisitórios as partes fossem intimadas para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de eventual erro material. Destarte, resta cristalina a necessidade de prosseguimento da execução até o efetivo pagamento, quando então o Juízo de origem irá extinguir definitivamente o cumprimento de sentença, e dessa sentença definitiva caberá apelação.

De acordo com o que dispõe o art. 924 do CPC, extingue-se a execução quando:

"I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente".

Hipóteses não verificadas na decisão apelada.

Ademais, o art. 203 do Código Processual Civil diferencia os dois atos processuais da seguinte forma:

"Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.”

Por sua vez, o art. 1015 do mesmo diploma legal, esclarece:

"
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário".

Desta forma, resta evidente que a decisão recorrida não extingue o Cumprimento de Sentença, portanto, não se trata de sentença, não sendo cabível ser atacada por meio de recurso de apelação. A decisão interlocutória possibilita o prosseguimento do feito, desta forma, o recurso cabível seria Agravo de Instrumento.

Neste sentido vem sendo decidido pelo C. Tribunal da Cidadania:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O provimento jurisdicional que determina o simples arquivamento do feito, sem pôr termo à fase de cumprimento de sentença, reveste-se de natureza jurídica de decisão interlocutória, passível, portanto, de ser impugnada por agravo de instrumento.
2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal requer a observância do prazo do recurso considerado correto e a existência de dúvida objetiva acerca da impugnação cabível, que afaste o mero erro grosseiro. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 776.901/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)

A 2ª Turma de Direito Público já se posicionou sobre a presente matéria:

"EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INCABÍVEL CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Incabível a interposição de apelação contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, sem pôr fim à execução, enquanto o recurso adequado, nos termos da norma processual civil (Art. 1015 CPC/15) é o de agravo de instrumento. Caracterização de erro grosseiro que impede seu conhecimento. 2 – Agravo conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 a 14 de junho de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Belém, 07 de junho de 2021. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR. (5389197, 5389197, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-06-16)"

Por oportuno, esclareço que se mostra incabível a aplicação do Princípio da Fungibilidade, posto que se trata de erro grosseiro, infestável diante da inexistência de dúvida objetiva quando a impugnação cabível. É nesse sentido a jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.

1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte,
no sentido de que o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, mas não extingue a execução - como na hipótese -, não sendo possível a incidência do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 700.905/PA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 21/02/2017)

"
AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em aplicação do Princípio da Fungibilidade no caso em comento visto que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a interposição de apelação cível em face de decisão proferida em liquidação de sentença configura erro grosseiro." (TJPR - 5ª C.Cível - AI - 1682423-8/01 - Apucarana - Rel.: Luiz Mateus de Lima - Unânime - J. 26.09.2017)"

Assim, configurado o erro grosseiro, resta impossível a utilização do princípio da fungibilidade, desta forma o presente recurso não merece ser conhecido, nos moldes do que dispõe o art. 932, III do CPC.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do
decisum
.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/03/2026